Tribunal: STF
Processo: RHC 56061
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
"Habeas  corpus".  Nulidade  processual.  Tendo  sido a
propria defesa do paciente quem requereu sua dispensa as  inquirições
das testemunhas, não pode ela arguir nulidade a que tenha dado causa,
nos precisos termos da primeira parte do  artigo  565  do  Código  de
Processo Penal. Ademais, como acentuou o acórdão recorrido - e  nesse
sentido se firmou a mais recente orientação desta Corte  -,  trata-se
de nulidade relativa que,  no  caso,  não  foi  invocada  no  momento
oportuno. Recurso ordinário a que se nega provimento.